Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-20.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002102-20.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA FARIA - CPF: 945.418.171-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor indicado pela exequente. O recorrente sustenta a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que quitou integralmente as férias e o terço constitucional relativos ao ano de 2021, abrangendo os 45 dias de férias devidos. A recorrida afirma que o pagamento contemplou apenas o terço constitucional incidente sobre 30 dias, permanecendo inadimplida a parcela correspondente aos 15 dias de recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município comprovou a quitação integral das verbas reconhecidas no título executivo, especialmente do adicional de um terço constitucional incidente sobre os 45 dias de férias referentes ao ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao executado comprovar o fato extintivo da obrigação, cabendo-lhe demonstrar de forma clara e inequívoca o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Os holerites e a planilha apresentados pelo Município evidenciam pagamentos de férias e do terço constitucional, mas não comprovam que o adicional foi calculado sobre a integralidade dos 45 dias reconhecidos no título judicial.

5.

O acórdão transitado em julgado assegura à servidora o direito ao adicional de um terço incidente sobre os 45 dias de férias, sendo insuficiente a demonstração de pagamento restrita à base de cálculo correspondente a 30 dias.

6.

O pagamento realizado por ocasião da rescisão contratual não comprova a quitação da verba referente ao exercício de 2021, permanecendo devida a diferença relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de recesso escolar, conforme entendimento consolidado no IRDR – Tema 4 do Tribunal.

7.

A ausência de demonstração matemática apta a correlacionar os pagamentos efetuados com a base de cálculo de 45 dias impede o reconhecimento do alegado excesso de execução, impondo a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao executado comprovar de forma inequívoca a quitação integral da obrigação alegada como fato extintivo do direito do exequente.

2. A comprovação de pagamento do adicional de um terço calculado apenas sobre 30 dias não satisfaz título executivo que reconhece o direito ao adicional incidente sobre 45 dias de férias.

3. A ausência de prova robusta da quitação integral afasta a alegação de excesso de execução e autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, consequentemente determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, pelo valor indicado pela parte exequente, observados os parâmetros fixados no título judicial”.

O Município Recorrente sustenta a existência de excesso de execução. Alega que os valores relativos às férias e ao terço constitucional do ano de 2021 foram integralmente quitados, abrangendo tanto os 30 dias regulamentares quanto os 15 dias de recesso (totalizando 45 dias). Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a satisfação da obrigação.

A Recorrida, em contrarrazões, argumenta que os documentos apresentados pelo Município são insuficientes para comprovar a quitação integral, pois o pagamento realizado foi calculado apenas sobre 30 dias, faltando o terço constitucional sobre o período excedente de 15 dias. Alega, ainda, a preclusão da matéria.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002102-20.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido(s):

Sandra Cristina Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A questão central reside em verificar se o Município comprovou o pagamento integral das verbas condenatórias referente ao ano de 2021, especificamente o terço constitucional sobre os 45 dias de férias reconhecidos como devidos.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a prova do pagamento deve ser clara e inequívoca.

Analisando detidamente os autos, em especial os holerites e a planilha apresentada pelo ente municipal (ID 369313413), observo que, embora existam registros de pagamentos a título de férias e terço constitucional, estes não demonstram a quitação da integralidade fixada no título judicial.

O acórdão que transitou em julgado foi claro ao reconhecer o direito da servidora ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias. Contudo, os comprovantes de pagamento do Município revelam que a base de cálculo utilizada para o adicional de um terço restringiu-se ao período de 30 dias.

A tese do Município de que o valor pago na rescisão (ID 369313415) quitaria o débito de 2021 não prospera. Como bem pontuado pelo juízo de origem, houve apenas o pagamento parcial, remanescendo a diferença relativa ao terço constitucional sobre os 15 dias de recesso escolar que integram o período de férias do magistério, conforme entendimento consolidado no IRDR – Tema 4 deste Tribunal.

A simples juntada de holerites sem a devida correlação matemática que demonstre o pagamento sobre a base de 45 dias não é suficiente para afastar o cálculo da exequente, que se apresenta em estrita observância ao que foi decidido na fase de conhecimento.

De acordo com o disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante/recorrente ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente em excesso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3º e 4º E 535, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante.

(TJ-MT 10186895220208110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, § 3º, § 4º E 535, § 2º DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 917, § 3º, § 4º e 535, § 2º do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante.

(TJ-MT 00159556020158110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/10/2021)

Dessa forma, inexistindo prova robusta da quitação integral da verba pleiteada, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026